Tribunal: CARF
Processo: 10540.720687/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720687/2011-19
ACÓRDÃO
1102-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETEC CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ/CSLL. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. DIPJ NÃO CONFIGURA
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO MANTIDO.
Ausente comprovação de inclusão dos débitos em parcelamento. DIPJ
possui natureza informativa, não afastando a exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso, mantendo integralmente o lançamento tributário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720687/2011-19
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamentos de ofício de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de
2008, no valor total de R$ 832.044,13. A multa foi fixada no percentual de 75%, com juros de mora
calculados até 29/04/2011. A discriminação dos valores encontra-se nos autos de infração de fls. 2
a 23.
Conforme consta do relatório de descrição dos fatos, a Recorrente tomou ciência do
primeiro Termo de Intimação Fiscal em 25/03/2011 (fls. 191). Em 31/03/2011, já no curso do
procedimento de auditoria, a Recorrente apresentou DCTF retificadora referente ao 1o semestre
de 2008 (fls. 243/297), na qual foram informados os mesmos débitos de IRPJ e CSLL que foram
apurados na ação fiscal.
Entretanto, por entender que o início do procedimento fiscal teria afastado a
espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do art. 138, parágrafo único, do CTN, o Auditor-
Fiscal responsável pela ação fiscal desconsiderou os débitos de IRPJ e CSLL informados na DCTF
retificadora.
Como fundamento adicional para o não acolhimento da declaração retificadora, o
Auditor-Fiscal invocou o art. 11, § 2o, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 903, de 30/12/2008,
segundo o qual a retificação da DCTF não produz efeitos quando destinada a alterar débitos
relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica já tenha sido intimada
do início do procedimento fiscal.
Diante desse entendimento, os débitos apurados no curso da ação fiscal foram
lançados de ofício, com a aplicação de multa de ofício no percentual de 75%, em razão da ausência
de recolhimento dos tributos considerados devidos.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 356 a 363), sustentando a
improcedência do lançamento.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiram o acórdão
n. 12-104.152 (fls. 434/438), no qual por unanimidade de votos, decidiram julgá-la improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
A Interessada contesta os Autos de Infração de IRPJ e CSLL que foram contra ela
lavrados, alegando que: — a) os débitos referentes ao 1o e do 2o trimestres de
2008 foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009 antes do início da
ação fiscal; e b) os débitos referentes ao 3o trimestre de 2008, muito embora não
declarados em DCTF, foram devidamente informados na DIPJ, fato este que afasta
a aplicação da multa de 75%.
Nenhuma das razões de defesa merece acolhida.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720687/2011-19
3
Com relação à primeira alegação da Interessada, a diligência que foi solicitada
junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista - BA apurou
que os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao 1o e 2o trimestres de 2008 não foram
incluídos no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009.
Já no tocante à segunda alegação, a justificativa para a aplicação da multa de 75%
foi a falta de pagamento e declaração dos tributos devidos (art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007).
É bem verdade que, na hipótese de o débito já ter sido espontaneamente
declarado em algum instrumento de confissão de dívida, deixa-se de lançar a
multa de ofício de 75%, para aplicar a de 20%.
O problema é que a atual DIPJ possui caráter meramente informativo. Ou seja: —
os valores de IRPJ e CSLL apurados nas suas fichas não constituem débitos
confessados, passíveis de cobrança.
Até o exercício de 1999, ano-calendário de 1998, a Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (“DIRPJ”) era, de fato, um instrumento de confissão de
dívida, em relação aos valores declarados do imposto de renda e das
contribuições.
Já a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”),
criada pela Instrução Normativa SRF no 127/1998, perdeu essa característica. Mais
especificamente, a partir do momento em que a Instrução Normativa SRF no
14/2000 alterou a redação do art. 1o da Instrução Normativa SRF no 77/1998,
eliminado a possibilidade de os débitos apurados naquela declaração serem
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição em
Dívida Ativa.
À vista do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à impugnação da
Interessada, MANTENDO assim os Autos de Infração contra ela lavrados.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIPJ. NATUREZA JURÍDICA.
A DIPJ não constitui instrumento de confissão de dívida, possuindo caráter
meramente informativo em relação aos valores de IRPJ e CSLL ali apura dos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITOS NÃO PAGOS NEM CONFESSADOS EM
DCTF.
Verificada a falta de pagamento dos tributos apurados na ação fiscal, e constatada
ainda a inexistência de declaração onde estes débitos tenham sido confessados,
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720687/2011-19
4
reputa-se correta a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de
ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITOS NÃO PAGOS NEM CONFESSADOS EM
DCTF.
Verificada a falta de pagamento dos tributos apurados na ação fiscal, e constatada
ainda a inexistência de declaração onde estes débitos tenham sido confessados,
reputa-se correta a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de
ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 446/455),
no qual aduz, em síntese:
(a) Defende a improcedência do lançamento referente ao 1o e 2o trimestres de
2008, sob o argumento de que o crédito tributário foi objeto de parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009. Sustenta que, com o objetivo de incluir no
referido parcelamento os débitos ainda não constituídos relativos ao exercício
de 2008, em 31 de março de 2011, antes da consolidação do parcelamento e da
lavratura do Auto de Infração, apresentou DCTF retificadora do primeiro
semestre de 2008, na qual confessou os valores de IRPJ e CSLL devidos no 1o e
2o trimestres daquele ano.
(b) Sustenta que a multa de ofício deve ser cancelada, com a manutenção da multa
de mora.
(c) Alega que a legislação determina que os débitos não conhecidos pela Receita
Federal sejam confessados e declarados para fins de inclusão no parcelamento,
providência que teria sido adotada antes da consolidação.
(d) Destaca que, ainda que estivesse sob procedimento de fiscalização, a confissão
do débito com vistas à sua inclusão no programa especial instituído pelo
Governo Federal, realizada antes da lavratura do auto de infração, afasta a
possibilidade de lançamento de ofício, bem como a exigência de multa de ofício.
(e) No que se refere ao lançamento do 3o trimestre de 2008, sustenta que o
lançamento de ofício deve ser cancelado, uma vez que os valores apurados
foram extraídos de informações prestadas pela própria Recorrente, por meio da
DIPJ entregue antes do início do procedimento fiscal.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720687/2011-19
5
(f) Defende que a própria fiscalização não aponta a ocorrência de omissão de
receitas, mas apenas a falta de pagamento, de modo que, inexistindo omissão,
não há fundamento para a aplicação da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
MÉRITO
2.1 LANÇAMENTO REFERENTE AO 1o E AO 2o TRIMESTRE DE 2008
A Recorrente sustenta ter aderido ao parcelamento especial instituído pela Lei no
11.941/2009, relativamente aos débitos referentes ao 1o e ao 2o trimestre do ano de 2008. Para
comprovar tal alegação, apresentou documentos que indicariam a formalização da adesão e o
regular pagamento das prestações (fls. 368 e seguintes).
Diante dessa afirmação, trazida desde a impugnação, a instância a quo deliberou
pela conversão do feito em diligência, conforme despacho de fls. 432. Contudo, no despacho
subsequente (fls. 433), concluiu-se, de forma peremptória, que o crédito não havia sido objeto de
parcelamento.

Agora, em fase recursal, a Recorrente insiste que realizou o parcelamento e que as
parcelas estão sendo pagas em dia.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720687/2011-19
6
Ocorre que, como constatado pela fiscalização, os débitos que estão sendo objeto
de discussão no presente processo não foram incluídos no parcelamento a que se refere a
Recorrente, até porque foram objeto de retificação após o início da fiscalização, o que fez com que
perdesse a espontaneidade, como se constata do relato fiscal, constante do auto de infração.

A respeito da matéria, assim dispõe o §1o do art. 7o do Decreto n. 70.235/72:
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Nenhuma prova foi apresentada no sentido de demonstrar o contrário.
Assim, mantenho a higidez do lançamento quanto aos trimestres mencionados.
2.2 LANÇAMENTO REFERENTE AO 3o TRIMESTRE DE 2008
No que tange ao 3o trimestre, a Recorrente argumenta que todos os valores foram
declarados na DIPJ antes do início da fiscalização, o que afastaria a exigência fiscal.
Ocorre que, conforme entendimento pacificado neste Conselho, consubstanciado
na Súmula CARF no 92, a DIPJ possui caráter meramente informativo, não constituindo confissão
de dívida nem sendo instrumento hábil para a constituição do crédito tributário.
Desde a substituição da antiga DIRPJ pela DIPJ — que perdeu a natureza de
instrumento declaratório de dívida — não há mais previsão legal para que os valores nela
indicados sejam considerados confissão irretratável ou constituam crédito passível de cobrança.
Em razão disso, a mera indicação de valores na DIPJ não tem o condão de afastar a necessidade de
constituição formal do crédito tributário quando ausente o correspondente pagamento ou
parcelamento.
Logo, a alegação de que os valores foram declarados previamente à fiscalização,
embora relevante sob o aspecto da boa-fé, não afasta, por si só, a legitimidade do lançamento
efetuado.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720687/2011-19
7
3

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o lançamento tributário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 469
DF CARF MF
Original